Tribunal: STF
Processo: SL 1633
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa



    Suspensão de liminar. Conversão do referendo em julgamento final. Município de Belo Horizonte. Imóveis sujeitos ao tombamento provisório. Demora excessiva e injustificada. Cautelar deferida para determinar à Administração Pública municipal a conclusão final dos atos em até 90 (noventa) dias. Alegação de risco à “gestão do patrimônio cultural municipal”. Suposta incapacidade estrutural e operacional para efetivação da ordem judicial. Ausência de plausibilidade jurídica. Morosidade imputável à própria Administração Pública. Direito dos administrados ao devido processo legal, à lealdade e à confiança administrativa e à duração razoável dos processos.



    1. Busca o requerente sustar os efeitos de decisões judiciais que ordenaram ao Município de Belo Horizonte a conclusão final, em até 90 dias, de processos de tombamento provisório estagnados há mais de 17 (dezessete) anos.



    2. Demora excessiva e injustificada, ofensiva aos direitos fundamentais das pessoas prejudicadas, destituídas da disponibilidade sobre o patrimônio, mediante atos atentatórios ao devido processo legal, à lealdade e à confiança dos administrados, à duração razoável do processo e ao direito de propriedade.



    3. Situação de “caos na gestão do patrimônio cultural municipal” resultante de inércia e desídia imputáveis exclusivamente à própria Administração Pública municipal.



    4. A interpretação da legislação municipal sobre tombamento e o exame da política municipal de cultura demandam análise incompatível com a natureza excepcional do instrumento de contracautela, envolvendo exame aprofundado da legislação ordinária e revolvimento do conjunto fático-probatório.



    5. Suspensão denegada.